Tribunal: TJES
Processo: 5003039-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003039-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELI ANTONIO DIAS FONSECA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REQUERIMENTO DE DETRAÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES. AUSÊNCIA DE EFETIVA RESTRIÇÃO AO
STATUS LIBERTATIS
. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1155 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão da Juíza da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que indeferiu o pedido de detração penal do período em que esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico, durante a liberdade provisória no curso da ação penal em que foi condenado a 09 (nove) anos de reclusão por crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, CP) e associação criminosa (art. 288, caput, CP).

2. A defesa sustentou que o período equivaleria a 157 dias de pena cumprida, diante da restrição significativa à liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o período de cumprimento de medida cautelar, pode ser computado como detração penal, à luz do Tema 1155 do STJ, mesmo diante de descumprimento reiterado das condições impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ, consubstanciada no Tema 1155, reconhece que é cabível a detração penal quando a medida cautelar imposta implica restrição significativa à liberdade do acusado, como ocorre com o recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico, desde que efetivamente cumprida.

5. O reconhecimento da detração exige a demonstração de efetivo comprometimento ao
status libertatis
, o que pressupõe a observância integral e contínua das condições impostas pela medida cautelar.

6. Consta dos autos que o agravante descumpriu reiteradamente a obrigação de recolhimento domiciliar, desligando por longos períodos o equipamento de monitoramento eletrônico, o que inviabilizou o controle da medida pelo juízo da execução e comprometeu sua eficácia.

7. A conduta do apenado revela ausência de comprometimento com a medida cautelar e impede a caracterização de limitação real à liberdade, sendo incabível o reconhecimento do tempo como pena cumprida para efeitos de detração.

8. A decisão recorrida observou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado, inexistindo razão para reforma.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003039-47.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ELI ANTONIO DIAS FONSECA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto por

ELI ANTONIO DIAS FONSECA

contra a decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES (Execução Penal nº 2000618-19.2024.8.08.0050), que indeferiu o pedido de detração penal.

De início,
registro que o reeducando, foi condenado (processo nº 5001172-37.2023.8.08.0049), pela prática de três crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, CP) e associação criminosa (art. 288,
caput
), às penas de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado e pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa.

No presente recurso, a defesa sustenta, em síntese, que o agravante, no período de 04/04/2022 a 26/09/2023, cumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar no horário de 22h às 5h, com monitoramento eletrônico, o que, de acordo com cálculos apresentados, corresponderia a 157 (cento e cinquenta e sete) dias de detração penal.

Alega, ainda, que não há respaldo legal para a desconsideração do período cumprido, mesmo diante da suposta violação das medidas cautelares (Id. 12435468 – seq. 31.1).

Após detida análise dos autos, verifico que, a decisão recorrida fundamentou-se adequadamente na conduta do apelante que, de forma sistemática e contínua, descumpriu a obrigação de recolhimento noturno, permanecendo longos períodos com o equipamento eletrônico desligado, impedindo o monitoramento judicial.

É imprescindível destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1155, realmente assentou que a detração é cabível quando há efetivo comprometimento do
status libertatis
em decorrência da medida cautelar imposta.

Contudo, tal entendimento pressupõe o
efetivo e integral cumprimento da medida cautelar,
o que não ocorreu no presente caso.

Sendo assim, em consonância com os fundamentos adotados na decisão recorrida e com o entendimento firmado pelo STJ, entendo não ser possível reconhecer o período de recolhimento noturno como tempo de pena cumprida, em razão da conduta do apenado que comprometeu a eficácia da referida medida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 12580315),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento.